Tribunal: STF
Processo: CJ 6954
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-09
Data de publicação: 1989-08-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CONFLITO DE QUE PARTICIPE O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- PARA EXAMINAR A OCORRENCIA, OU NÃO, DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO
ENTRE TRIBUNAL ESTADUAL E O EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
NO QUE DIZ RESPEITO A COMPETÊNCIA QUE FOI TRANSFERIDA AOS ATUAIS
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS, E, SE EXISTENTE, DIRIMI-LO, E
COMPETENTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.